Tribunal: TJDFT
Processo: 0721364-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721364-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: GESLEI SANTOS DE JESUS, ISABELLA CAROLINE NOVAES SILVA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, L&amp;M Assessoria Ltda. pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que determinou a suspensão da execução pelo prazo de um (1) ano, nos termos do art. 921, inciso III, §§ 1o e 4o, do CPC. Em suas razões, a agravante sustenta que a decisão agravada foi precoce ao determinar a suspensão do processo executivo. Afirma que a última pesquisa de bens dos devedores restou parcialmente frutífera. Alega que o perigo de dano emerge do escoamento do prazo de suspensão e prescrição, enquanto não julgado o presente recurso. Liminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão resistida para afastar a determinação de suspensão do processo executivo. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para concessão da liminar pretendida. Com relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a agravante não demonstrou, de forma concreta e efetiva, qual lesão ou risco à utilidade do processo a suspensão da execução estaria a lhe causar. Ademais, cumpre esclarecer que a suspensão do processo não enseja qualquer prejuízo processual às partes, na medida em que os autos poderão ser desarquivados, sem custo, para prosseguimento da execução, a requerimento da parte credora, por petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis. Nesse mesmo sentido, confira-se o seguinte aresto: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA. REGRA. ART. 921, iii DO cpc. CREDOR. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. A decisão agravada limitou-se a determinar a suspensão do processo na forma do art. 921, III, do Código de Processo Civil, que em nada prejudica os direitos do credor, na medida em que poderá diligenciar na busca de bens passíveis de penhora, a fim de retomar o curso do processo forçado. 3. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (Acórdão 1374908, 07105050820218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Com relação ao outro requisito, ao menos por ora, não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado. No caso, a suspensão ordenada pelo Magistrado singular parece estar corretamente amparada no art. 921, inciso III, do CPC, por não ter a exequente, ora agravante, indicado bens passíveis de penhora em nome da parte executada. Desse modo, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de setembro de 2023 11:49:18. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator